Tribunal: TJDFT
Processo: 0738719-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738719-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: VANDERLEY ALMEIDA BANDEIRA RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada por VANDERLEY ALMEIDA BANDEIRA em face de acórdão proferido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal em sede de Recurso Inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos no 0703378-90.2020.8.07.0020. O reclamante relata se tratar, na origem, de ação indenizatória por danos materiais, ajuizada em desfavor do BANCO SANTANDER S.A., na qual alega ter sido vítima de fraude praticada por terceiro (“golpe do falso leilão”) com a contribuição da instituição financeira para o evento danoso, caracterizando fortuito interno, por permitir “a abertura de conta corrente mediante fraude, bem como a utilização de sua estrutura para a prática do crime”. (ID 41303338 - Pág. 2.) Embora a sentença tenha julgado procedente o pedido formulado na inicial para condenar a instituição financeira a ressarcir o dano material alegado (R$ 31.845,00), a sentença foi reformada pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, em sede Recurso Inominado, objeto da presente reclamação, cuja ementa abaixo se transcreve: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. GOLPE DOS LEILÕES. TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DO FRAUDADOR. FORTUITO EXTERNO. AFASTA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar ao autor a quantia de R$ 31.845,00 a título de reparação por danos materiais. Em seu recurso, sustenta que o recorrido não se certificou de que estava participando de um leilão virtual lícito e o depósito da quantia fruto da relação contratual na conta de terceiro foi espontânea. Alega que tão somente atendeu o comando da transação bancária requisitada pelo recorrido para o beneficiário por ele apontado. Acrescenta que assim que recebeu o comunicado de golpe pelo recorrido bloqueou a conta, sendo retida a quantia de R$ 17.390,00. Informa que para apresentar nos autos os detalhes da conta corrente do suposto fraudador é necessária a quebra do sigilo bancário previamente analisada e autorizada pelo Poder Judiciário, o que não foi providenciado pelo recorrido. Requer a reforma da sentença para afastar a condenação. 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 39108954 e 39108955). Contrarrazões juntadas (ID 39109811). 3. No que toca à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Dessa forma, uma vez que a parte recorrida atribui ao recorrente a responsabilidade pelos danos suportados, está presente a legitimidade passiva ad causam, cuidando-se de questão de mérito a análise da existência ou não do nexo de causalidade e demais pressupostos da responsabilidade civil. Preliminar rejeitada. 4. Preliminar de ausência de interesse recursal. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Apesar de constar trechos desarrazoados no recurso, as alegações deduzidas inequivocamente relacionam-se ao consignado na sentença atacada, de modo que se mostram presentes os pressupostos processuais para o conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada. 5. A relação jurídica que acabou por se estabelecer entre as partes é de consumo, observando-se o esquema normativo moldado pela Lei n. 8.078/90; ocorre que o autor se tornou consumidor por equiparação, ou by stander, de acordo com o preceito delineado pelo art. 17 do referido diploma legal. Nesse contexto, o presente litígio deve ser apreciado sob o prisma consumerista. 6. Depreende-se dos autos que o recorrido, supondo participar de uma contratação lícita, efetuou espontaneamente transferência bancária para conta de terceiro. O fato de o fraudador ter recebido a importância em conta corrente aberta e mantida pelo recorrente não aponta o nexo causal da instituição financeira na relação jurídica em análise. 7. É nítido que o caso se trata de fortuito externo sem qualquer intervenção do recorrente no negócio jurídico. O que se constata foi que o recorrido realizou a transferência para terceiro sem a devida cautela necessária à espécie de negócio jurídico, notadamente porque tal golpe é amplamente divulgado por vários meios de comunicação. 8. SIGILO BANCÁRIO. A violação do sigilo bancário das partes é medida excepcional ante a garantia constitucional dos direitos individuais (art. 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal). A quebra do sigilo depende de autorização judiciária prévia que não foi deferida nos autos, de modo que o recorrente não pode ser responsabilizado por ato de terceiro, sob o frágil argumento de descumprimento da legislação (Resolução do Banco Central do Brasil no 4.753, de 26 de setembro de 2019) sem o devido processo legal. Ressalto que o fraudador sequer é parte nos autos e não há qualquer indício de irregularidade da instituição financeira na abertura e manutenção da conta para justificar sua obrigatoriedade em demonstrar, nestes autos, a regularidade da abertura da conta. Além disso, a instituição financeira, ao tomar conhecimento da ilicitude da operação, foi diligente em bloquear parte do dinheiro, ainda disponível na conta. 9. Dessa forma, não há que se falar em responsabilidade objetiva, inexistindo ilicitude na conduta do banco para lhe imputar qualquer tipo de responsabilidade, pois o caso em apreço se trata de fortuito externo, o que exclui a aplicação da sumula 479 do STJ. 10. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para afastar a reparação por danos materiais. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.” (07011733820228070014, Relator: Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, DJE: 19/10/2022.) - g.n. Contra esse acórdão, a parte autora no feito de origem apresenta a presente reclamação com base no art. 988, II do CPC. Em caráter liminar, pede "a suspensão da ação 0701173-38.2022.8.07.0014, onde ocorreu o julgamento do Recurso Inominado pela Segunda Turma Recursal de Brasília" até o julgamento do mérito da presente reclamação e, no mérito, "seja JULGADO PROCEDENTE a presente Reclamação para reconhecer a configuração do fortuito interno e/ou culpa exclusiva da instituição bancária". (ID 41303338 - Pág. 18.) Asseveram, em síntese, que a requerida teria deixado de demostrar a regularidade da conta recebedora dos valores mediante fraude com a devida confirmação e identificação por ocasião da abertura da conta de que se valeu o estelionatário, motivo pelo qual “deve responder pelos ilícitos cometidos, vez que prestou serviços ao fraudador, contribuindo para a ocorrência do evento danoso”. (ID 41303338 - Pág. 2.) Assim, relata que o caso se trata de fortuito interno e que o acórdão proferido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela instituição financeira para reformar a sentença, estaria “em desacordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, visto que por força do que dispõe o Enunciado 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros não subsiste nos casos de fortuito externo”. (ID 41303338 - Pág. 5.) Comprovante de recolhimento das custas juntado ao feito. (ID 41303339). É o relatório. Decido. A reclamação tem por pressuposto preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade das decisões do Tribunal, a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade, bem como garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência, nos termos do art. 988, incisos I ao IV, CPC. Particularmente no caso dos autos, em se tratando de acórdão prolatado por Turma Recursal, a matéria está disciplinada na Resolução no 03/16 do STJ e no art. 196, IV, do Regimento Interno deste TJDFT, nos seguintes termos: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.” “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I – preservar a competência do tribunal; II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência; IV – dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. - g.n. Conforme se infere, a reclamação apresentada diante de acordão proferido por Turma Recursal deve estar apoiada em precedentes específicos, quais sejam, 1) jurisprudência consolidada por incidente de assunção de competência (IAC), 2) resolução de demandas repetitivas (IRDR), 3) julgamento de recurso especial repetitivo ou em 4) enunciados da Súmula de Jurisprudência do STJ. Cumpre aqui destacar a lição de Daniel Amorim: “(...) Conforme vem apontando a melhor doutrina, no Brasil foi adotada outra técnica na formação dos precedentes, já que o Novo Código de Processo Civil prevê de forma expressa e específica quais são os julgamentos que serão considerados precedentes. Trata-se de “precedente doloso”, em interessante nomenclatura dada por Alexandre Freitas Câmara, ou seja, um julgamento já predestinado a ser precedente. Nesse tocante, entretanto, cabe uma observação. Nem todo precedente é vinculante – obrigatório – já que continuam a existir no sistema processual brasileiro julgamentos proferidos em processo subjetivo que não decidem casos repetitivos e nem o incidente de assunção de competência, e que poderão servir como fundamento de decidir de outros julgamentos a serem proferidos supervenientemente. Tem-se, portanto, um tratamento diferente de formação de precedente a depender de sua eficácia vinculante (binding precedents) e de sua eficácia persuasiva (persuasive precedents). Enquanto os precedentes vinculantes são julgamentos que já nascem precedentes, os precedentes persuasivos se tornam precedentes a partir do momento em que são utilizados para fundamentar outros julgamentos.” (Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016). Com efeito, não basta a existência de um julgamento isolado que seja favorável à parte reclamante, haja vista que a reclamação tem por pressuposto a existência de pelo menos um precedente qualificado, previsto no art. 1o da Resolução 3/2016, do STJ e no art. 196, IV, do Regimento Interno desta Corte. No caso dos autos, o reclamante sustenta que o acórdão prolatado pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF diverge do entendimento firmado no Enunciado da Sumula no 479 do STJ e jurisprudência deste Tribunal de Justiça acerca da matéria. Todavia, em que pese a alegação do reclamante acerca da suposta violação ao referido precedente qualificado, a pretensão da parte está centrada na apreciação das razões e fundamentos de mérito que levaram ao acórdão ora questionado a dar provimento ao Recurso Inominado interposto pela instituição financeira e reformar a sentença, situação que não justifica a admissibilidade dessa medida processual na hipótese em tela. Ou seja, alegando ter sido vítima de fraude praticada por terceiro (“golpe do falso leilão”) e contribuição para o evento danoso, a parte almeja na verdade a reforma da decisão para seja reconhecida a responsabilidade da instituição financeira. Contudo, as alegações de suposta contribuição da instituição financeira para o evento danoso, por permitir “a abertura de conta corrente mediante fraude, bem como a utilização de sua estrutura para a prática do crime”, já foram apreciadas, além de afastado eventual fortuito interno. A esse respeito, o acórdão proferido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, ao reformar a sentença para afastar a reparação por danos materiais, estabeleceu de forma fundamentada que: “Depreende-se dos autos que o recorrido, supondo participar de uma contratação lícita, efetuou espontaneamente transferência bancária para conta de terceiro. O fato de o fraudador ter recebido a importância em conta corrente aberta e mantida pelo recorrente não aponta o nexo causal da instituição financeira na relação jurídica em análise. 7. É nítido que o caso se trata de fortuito externo sem qualquer intervenção do recorrente no negócio jurídico. O que se constata foi que o recorrido realizou a transferência para terceiro sem a devida cautela necessária à espécie de negócio jurídico notadamente porque tal golpe é amplamente divulgado por vários meios de comunicação. (...) Dessa forma, não há que se falar em responsabilidade objetiva, inexistindo ilicitude na conduta do banco para lhe imputar qualquer tipo de responsabilidade, pois o caso em apreço se trata de fortuito externo, o que exclui a aplicação da sumula 479 do STJ.” Para afastar essa conclusão e constatar a alegada afronta ao entendimento sumulado, faz-se necessário revolver do conjunto fático-probatório contido nos autos, providência inviável na estreita via das reclamações. Enfim, a reclamação se revela inadequada para averiguar o acerto ou desacerto da decisão à luz das particularidades fáticas do caso concreto, sendo descabido o reexame dos fundamentos de mérito do acórdão proferido pela Turma Recursal, motivo pelo qual a ausência de indicação de precedente qualificado torna a reclamação manifestamente inadmissível. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROCEDIMENTO RECLAMATÓRIO. AÇÃO DOCUMENTAL. REEXAME DE PROVA. REINTERPRETAÇÃO DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra criada pelo acórdão embargado: não é cabível a reclamação para revisar o contrato celebrado entre as partes. 2. A reclamação somente seria adequada para verificar a compatibilidade do julgado reclamado com precedente qualificado originário das cortes de vértice. A pretensão de simples reexame de cláusula contratual - ou de prova - não autoriza a via eleita. 3. O critério essencial de identificação da ratio decidendi de um precedente é a fundamentação jurídica criada sobre os fatos da demanda. A garantia de observância de acórdão oriundo de julgamento de casos repetitivos ou de incidente de assunção de competência não autoriza o revolvimento da matéria fática. 4. A reclamação não se volta à prolação de uma decisão justa. Enquanto as vias ordinárias tutelam direitos em uma perspectiva particular, a reclamação não autoriza o tribunal a se manifestar novamente sobre aspectos fáticos controvertidos. 5. A instância da reclamação, ao delinear o caso em todos os seus aspectos fático-jurídicos, não autoriza o tribunal a analisar os fatos com o intuito de conferir se eles ocorreram ou não do modo declarado, mas apenas para deles extrair as respectivas consequências jurídicas. Os fatos serão, sim, reexaminados, mas na medida em que estiverem descritos na decisão recorrida. No caso, o v. acórdão reclamado declarou expressamente: "Na presente hipótese, ficou patente a existência de ofensa ao direito de transparência e informação". 6. Dentro do quadro probatório dos autos - ou seja, um fato certo - o que se analisa na reclamação é a aplicação de julgamento paradigmático pertinente. Em termos positivistas no contexto da denominada circulação de modelos - civil law, common law -, trata-se de uma “negativa de vigência” a precedente aplicável ao caso concreto. 7. Negou-se provimento ao Agravo Interno.” (TJDFT, Câmara de Uniformização, 20170020093610RCL, rel. Des. Flavio Rostirola, DJe 03/07/2017) - g.n. Portanto, a reclamação não constitui meio hábil à alteração do julgado que contraria os interesses da parte, uma vez que incabível a sua utilização como sucedâneo recursal. O STF, aliás, consagrou o entendimento de que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Tribunal Pleno, Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, DJe de 05/08/2011). Com essas considerações, verifica-se a inadequação da via eleita com vistas ao reexame de conjunto fático-probatório constante nos autos originários, o que impõe o indeferimento da inicial, conforme autoriza o art. 198, inciso I, do RITJDF: “Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016).” Ante o exposto, com apoio no art. 198, I, do RITJDFT, INDEFIRO A RECLAMAÇÃO, porque inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de dezembro de 2022 16:25:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador